Tribunal: TJSP
Processo: 1014953-61.2016.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade e omissão no v. aresto embargado quanto ao afastamento da Súmula 111 do C. STJ. Inocorrência. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade e omissão no v. aresto embargado quanto ao afastamento da Súmula 111 do C. STJ. Inocorrência. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do Poder Judiciário. Decisão mantida. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014953-61.2016.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado RENATO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014953-61.2016.8.26.0625/50000 - Voto no 17226
2
VOTO No 17226
Embargos de Declaração: 1014953-61.2016.8.26.0000/50000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Taubaté
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Renato Fernandes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade e omissão
no v. aresto embargado quanto ao afastamento da Súmula 111
do C. STJ. Inocorrência. Acórdão embargado que determinou a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao
decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de
substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado
pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito
entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo
STF, por ser o órgão máximo do Poder Judiciário. Decisão
mantida. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos, tão
somente para fins de prequestionamento.
Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 317/326, que deu parcial provimento ao recurso da autarquia e negou
provimento ao reexame necessário, exceto pelo termo inicial do benefício, cuja análise foi
diferida a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 dos Recursos Repetitivos,
acrescenta-se que, inconformado o réu opôs embargos de declaração.
Alega o embargante, em síntese, que a decisão embargada
foi obscura e contraditória ao fixar o IPCA-E como índice da correção monetária dos
atrasados e não observar o Tema 905 do STJ, que determina a utilização do INPC, além de
afastar a aplicação da Súmula 111 do STJ, a qual encontra-se válida e aplicável, como
parâmetro na fixação dos honorários advocatícios. Afirma, ainda, que o V. Aresto violou o
artigo 927, IV, do NCPC.
Por tais razões, requer o acolhimento dos presentes
embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados.
Prequestiona a matéria.
O recurso é tempestivo.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014953-61.2016.8.26.0625/50000 - Voto no 17226
3
No caso em tela, porém, ao afastar a aplicação da Súmula
111 do STJ o acórdão embargado não incorreu em nenhum dos vícios acima apontados,
na medida em que dispôs, de forma clara, as razões pelas quais se entendeu pela
incompatibilidade entre a referida súmula e o atual estatuto processual civil.
Resta claro, assim, que com relação ao presente tópico
busca o embargante não sanar qualquer vício na decisão, mas sim a sua modificação por
via imprópria, o que não se pode admitir, devendo para tanto manejar, se assim preferir,
os recursos cabíveis dirigidos aos Tribunais Superiores.
Por outro lado, no tocante ao cômputo dos atrasados, não
se ignora que o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, ao julgar o Tema 905 dos
Recursos Repetitivos, pela incidência do INPC como índice de atualização monetária às
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária a partir da entrada
em vigor da Lei no 11.430/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei no 8.213/91.
Contudo, como citado no acórdão embargado, o Supremo
Tribunal Federal decidiu de forma diversa nos autos do RE 870.947/SE, julgado sob o rito
da repercussão geral, na medida em que, ao declarar a inconstitucionalidade da TR para a
finalidade de atualização monetária das condenações fazendárias, expressamente
determinou a sua substituição pelo IPCA-E, com efeitos retroativos à data da entrada em
vigor da Lei no 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
Respeitado entendimento em contrário, esta Câmara
interpreta o julgado do Tema 810 como uma ordem para substituição da TR pelo IPCA-E
em todas as causas previdenciárias, em observância ao voto do Ministro Relator Luiz Fux,
no que foi acompanhado pela maioria dos demais julgadores.
Tal ponto, aliás, foi reafirmado quando do julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo próprio INSS naqueles autos, o que fica claro pela
leitura do inteiro teor do acórdão, inexistindo qualquer dúvida acerca de que restara
determinada a aplicação do IPCA-E, tanto que o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto-
vista, aventou a ocorrência de erro material na escolha do IPCA-E e sugeriu sua correção
ex officio para substitui-lo pelo INPC, restando, todavia, vencido.
Por assim ser, não poderia esta Turma Julgadora descumprir
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ainda
que haja ordem conflitante advinda do Superior Tribunal de Justiça, por ser o Supremo o
órgão máximo do Poder Judiciário.
Destarte, fica integralmente mantida a decisão embargada,
acrescendo-se às suas razões o quanto exposto no presente acórdão especificamente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014953-61.2016.8.26.0625/50000 - Voto no 17226
4
tocante à necessidade de se aplicar o decidido pelo STF no Tema 810 de repercussão
geral em detrimento do Tema 905 dos recursos repetitivos do STJ.

Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.
Nuncio Theophilo Neto
Relator